Tribunal: STF
Processo: RE 1341401
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao agravo, sob o entendimento de que o acórdão recorrido não se encontra em harmonia com a jurisprudência do Supremo, segundo o qual é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tal como, na hipótese em análise, a internação e o tratamento de paciente destituído de recursos materiais para arcar com os próprios gastos, que foi consolidada no julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Sistemática da Repercussão Geral).
    O embargante sustenta, em suma, a ocorrência de obscuridade na decisão recorrida, sob o argumento de que
    “[...] não houve, por parte do E. TJSP ou por esse E. STF, qualquer análise da adequação das políticas públicas desenvolvida pelos entes federativos dentro da modelagem de tratamento de pacientes dependentes químicos no âmbito do Sistema Único de Saúde, e tampouco tratou-se da proporcionalidade das medidas determinadas pela sentença, como a forma de internação, a multa cominatória e a possibilidade de sequestro de verbas públicas. 
    A partir desse panorama, especialmente considerando a limitação imposta pelo prequestionamento, pela impossibilidade de supressão de instância e pela norma que se infere do artigo 504, I, do CPC/15, tem-se que o provimento do recurso extraordinário pela r. decisão embargada deveria se restringir à anulação do acórdão do E. TJSP para que, uma vez fixada a premissa de que é possível a revisão da legalidade de atos do Executivo e a imposição de obrigação de fazer em matéria de saúde, seja determinado que o Tribunal a quo examine, de forma específica, a legalidade das medidas já adotadas pelos entes federados em matéria de tratamento de dependentes químicos, julgando-se, ademais, a proporcionalidade (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito) das medidas impostas pela sentença” (pág. 4 do documento eletrônico 72).
    Solicita sejam concedidos efeitos infringentes aos embargos de declaração, julgando-se improcedentes os pedidos formulados no recurso extraordinário e, subsidiariamente, seja sanada a obscuridade apontada, restringindo o provimento do recurso à anulação do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
     É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 
    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando a decisão recorrida contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, incumbe ao embargante indicar a ocorrência de algum desses vícios e desenvolver argumentos para demonstrar a sua existência na decisão embargada.
    No presente caso, a decisão embargada negou seguimento ao agravo tendo em vista que a decisão do acórdão recorrido conflita com a jurisprudência desta Corte. 
    O embargante, todavia, sob a alegação de obscuridade da decisão embargada,, cingiu-se a reiterar argumentos de mérito consignados no recurso extraordinário.
    Assim, evidencia-se que, a pretexto de sanar omissão ou contradição, o embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material.
    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
    3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria.
    4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC/2015).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator